Tribunal: TJPA
Processo: 0008939-69.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008939-69.2014.8.14.0015

APELANTE: MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA, PAULA VANESSA DA CONCEICAO CABRAL, KARINA FREIRES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0008939-69.2014.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE(S):

MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA, PAULA VANESSA DA CONCEICAO CABRAL E KARINA FREIRES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ]

DEFENSOR(A)(ES):

MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAES - OAB PA28245-A E LEONARDO CABRAL JACINTO (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. ACESSO INDEVIDO A DADOS DE CELULAR. SIMULAÇÃO DE IDENTIDADE POR POLICIAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por KARINA FREIRES DA SILVA, PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO CABRAL e MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com penas entre 8 e 9 anos de reclusão. Os apelantes alegaram nulidades processuais e ilicitude das provas decorrentes de ingresso forçado em domicílio e simulação de flagrante por acesso não autorizado a dados de celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades e ilicitudes nas provas obtidas na fase investigatória; (ii) definir se tais vícios comprometem a validade da condenação e ensejam a absolvição por ausência de provas lícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos revela que a investigação teve início com o acesso indevido ao celular de terceiro falecido, sem autorização judicial, sendo realizadas simulações de mensagens por policiais, com o intuito de provocar flagrante dos demais réus.

4.

A atuação policial violou garantias constitucionais fundamentais, notadamente o sigilo das comunicações e a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI e XII, da CF/1988.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como ilícita a prova obtida por simulação de identidade policial sem autorização judicial (STJ, HC 511.484-RS; STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

6.

O ingresso em domicílio, igualmente realizado sem mandado judicial e sem comprovação de flagrante ou consentimento voluntário, não atende aos requisitos de legalidade, sendo nulo.

7.

A ausência de registro audiovisual da diligência, a inexistência de fundadas razões objetivas e a contaminação dos demais elementos pela prova ilícita impõem o desentranhamento de todo o material probatório derivado.

8.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos válidos a comprovar a materialidade e a autoria delitiva, é cabível a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP.

9.

Revogada a prisão preventiva de MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA, com a consequente expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida por meio de simulação de identidade policial com acesso não autorizado a dados de celular, para provocar situação de flagrante.

2.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori, sob pena de nulidade da diligência e das provas dela decorrentes.

3.

A prova derivada de atos ilícitos deve ser desentranhada dos autos, sendo inadmissível sua convalidação por eventual descoberta posterior de materialidade delitiva.

4.

A ausência de provas válidas da existência do fato criminoso impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

5.

A revogação da prisão preventiva é medida consequente à absolvição por ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XII; CPP, arts. 386, II, e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 511.484-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.08.2019 (Informativo 655);
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280);
STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.06.2023;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.03.2021;
Corte IDH, caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, sentença de 28.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _____________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0008939-69.2014.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE(S):

MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA, PAULA VANESSA DA CONCEICAO CABRAL E KARINA FREIRES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR(A)(ES):

MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAES - OAB PA28245-A E LEONARDO CABRAL JACINTO (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KARINA FREIRES DA SILVA, PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO CABRAL
e
MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Foram-lhes impostas as seguintes penas:

KARINA FREIRES DA SILVA
: 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;

PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO CABRAL
: 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;

MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA
: 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Consta da denúncia, lastreada no Inquérito Policial instaurado por prisão em flagrante (nº 171/2014.001338-0), que os apelantes teriam se associado de maneira estável e permanente com o fim de praticar tráfico de drogas no município de Castanhal/PA, sendo que
MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA
, mesmo custodiado no interior da SUSIPE, articulava e coordenava a distribuição dos entorpecentes, tendo
KARINA FREIRES DA SILVA
e
PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO CABRAL
como executoras das ordens emanadas.

O juízo
a quo
considerou que a instrução criminal confirmou os fatos narrados na inicial, mediante elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, a exemplo dos autos de apreensão (ID 15216916, fl. 29), laudos de constatação de substâncias entorpecentes (IDs 15216916 e 15216918), depoimentos de testemunhas policiais, além de declarações parciais dos réus em juízo.

Em suas razões recursais:

KARINA FREIRES DA SILVA
argui, preliminarmente, nulidades por cerceamento de defesa, violação da ampla defesa em razão de revelia injustificada, ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, irregularidade na nomeação de defensor dativo quando possuía patrono constituído e ilegalidade nas provas oriundas da busca domiciliar. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento de atipicidade quanto ao crime de associação e, subsidiariamente, redução da pena imposta.

PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO CABRAL
e
MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA
sustentam, em linhas gerais, ausência de laudo definitivo de constatação, ilicitude da prova obtida por ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e pedido de redução das penas-base, por entenderem indevida a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça igualmente se manifestou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

A questão preliminar arguida pelos apelantes quanto à ilicitude da prova obtida com a busca domiciliar comporta acolhimento.

Explico.

Antes de tudo, chama atenção fato antecedente, devidamente confirmado pela prova oral, inclusive aquela extraída dos relatos dos próprios agentes públicos que conduziram as diligências questionadas, de que

os policiais envolvidos na ação que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, ao apreenderem o aparelho de telefone celular de um suspeito – o qual evolui a óbito após um suposto tiroteio que resultou em sua morte (fato investigado em outro processo criminal no qual os policiais participantes da operação estão figuram como investigados) –, acessaram seu conteúdo sem autorização judicial e, posteriormente, passaram-se por ele, via mensagens de texto, com o fim de induzir os demais apelantes a comparecerem a local previamente determinado, forjando situação de flagrante delito.

A testemunha
Fábio Freitas Chaves da Silva
confirmou tal dinâmica:

"Que após
a troca de tiros
[com um indivíduo em endereço diverso],
ele veio a óbito
. Que
apreenderam o celular dele
e
constataram a chegada de várias mensagens. Que trocaram mensagens com Marcelo,
o qual estava preso e dava ordens, assim como queria a arma dele de volta. Que Marcelo disse que uma moça o esperaria em frente ao Cristo e deu as características dela. Que se dirigiram ao local e Paula estava lá. Que Paula confirmou que tinha ido buscar o armamento para um preso. Que Paula também disse que ia em uma casa buscar drogas.
Que realizaram diligências na residência informada
por ela e localizaram entorpecente. Que a casa era de Karina."

O depoimento de
Mário Jorge Vasconcelos Conceição Junior
é igualmente revelador:

"Que a ligação da residência onde ocorreu a troca de tiros foi por causa da denúncia anônima e
posteriormente teve ligação com Paula, por causa do telefone
.
Que a informação do tráfico de drogas surgiu na diligência."

Essas narrativas demonstram, de forma inequívoca, que
a origem da investigação que culminou na prisão em flagrante decorreu de atuação policial que violou garantias constitucionais básicas
, notadamente o sigilo das comunicações e a inviolabilidade da intimidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
é ilícita a conduta do agente estatal que, sem autorização judicial ou consentimento pessoal, acessa dados de telefone celular de terceiro e simula conversas para provocar flagrante
.

O STJ, no julgamento do
HC 511.484-RS
, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma, julgado em 15/08/2019 (Informativo 655), firmou o entendimento de
“
é ilícita a prova obtida por meio de simulação de identidade por policial para provocar situação de flagrância, mediante acesso não autorizado a dados de aparelho de telefonia móvel.
”

Seguindo essa linha, mesmo que tal vício ocorra na fase investigatória,
ele contamina a validade da denúncia e da condenação
, na medida em que os demais elementos probatórios são dela derivados.

Ademais, ainda que se superasse essa ilegalidade, remanesceria a ilicitude da prova obtida com o
ingresso forçado em domicílio alheio
, também realizado sem mandado judicial e sem a devida observância das exceções legais.

As declarações policiais não indicam a presença de fundadas razões objetivas que autorizassem a entrada sem prévia ordem judicial.

A testemunha
Cláudio da Costa Silva
, policial que deu apoio às diligências impugnadas, ao narrar os fatos, afirmou:

"Que deu apoio na casa da Karina.
Que na residência dela apreenderam substância entorpecente. Que Karina não se encontrava na residência."

Já a policial
Nilde Rosa da Silva
relatou:

"Que Paula confirmou que trabalhava para Marcelo Bob e que estava com o dinheiro para comprar a droga. Que a outra mulher era Karina.
Que a Polícia foi à residência de Karina e localizou drogas."

Contudo,
não há nenhuma menção ou descrição de situação de flagrante delito em andamento
, constado fora da casa invadida, tampouco relato circunstanciado de consentimento voluntário da moradora ou comprovação documental de tal anuência.

A bem da verdade, o ingresso policial forçado em residência alheia se deu com base em mera informação verbal e sem averiguação, investigação ou diligência prévias, ferindo o disposto no
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, e contrariando a orientação fixada pelo STF, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, ocasião em que firmou a seguinte tese:
"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito
."

O STJ, em recente julgado, reafirmou a exigência de
justificativas objetivas e verificáveis
, como no
HC 598.051/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2021, e no
AgRg no HC 831.911/SP
, julgado em 18/03/2024.

Ainda, à nível internacional, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, no caso
Valencia Campos y otros vs. Bolívia
, decidiu que buscas domiciliares sem mandado devem ser precedidas por elementos objetivos e concretos que indiquem crime em curso, sob pena de nulidade das provas daí derivadas.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com os ora recorrentes constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a operação policial e, inclusive, após a busca domiciliar na residência da recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação dos ora apelantes, quaisquer dúvidas devem militar em favor destes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Diante disso,
reconheço a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso forçado em domicílio e da simulação de identidade para provocação de flagrante
, determinando seu desentranhamento dos autos.

Consequentemente,
ausente qualquer elemento de prova válido a sustentar a materialidade e autoria delitivas
, impõe-se a absolvição dos apelantes.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço das apelações e
dou-lhes provimento para:

1.

Declarar a
ilicitude e nulidade das provas
derivadas do ingresso forçado em domicílio e da simulação de flagrante;

2.

Determinar o
desentranhamento dos referidos elementos probatórios e de todos os deles decorrentes
;

3.

Absolver os recorrentes, com fundamento no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
, por ausência de provas válidas da existência do fato criminoso;

4.

Por conseguinte, revogo a prisão preventiva de
MARCELO VICTOR SILVA DE SOUZA
, nos termos do art. 316 do CPP e ordeno a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025